Tribunal: STF
Processo: HC 193519
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-01
Data de publicação: 2020-11-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 1.715.226/PB, Rel. Min. LAURITA VAZ).
    Consta dos autos, em síntese, que os pacientes Carlos Alexandre Guedes e Rikchardson de Freitas foram condenados, respectivamente, a 7 anos, 1 mês e 10 dias e a 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, I, II e V, do CP).
    A condenação foi confirmada pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, nos termos da seguinte ementa (Doc. 2, fl. 18): 
    PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO TRIPLAMENTE MAJORADO (ART. 157, § 2º, I, II E V, DO CP, COM REDAÇÃO ANTERIOR À LEI 13.654/2018). USO DE ARMA DE FOGO, CONCURSO DE AGENTES E RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA. INCIDÊNCIA DAS MAJORANTES. DEMONSTRAÇÃO. INAFASTABILIDADE. NÃO PROVIMENTO. 
    1. Apelação manejada por réus condenados pela prática do crime de roubo à agência dos Correios do Município de Jacaraú/PB, mediante uso de arma de fogo, concurso de pessoas e restrição à liberdade da vítima (art. 157, § 2º, I, II e V, do CP, com redação anterior à Lei nº 13.654/2018). 
    2. Denúncia de que um dos réus abordou o gerente da agência da ECT quando este saía de casa para o trabalho e o constrangeu a entrar em um veículo no qual se encontrava o outro acusado e um terceiro não identificado, após demonstrar à vítima que estava armado. 
    3. Acusação de que, mantendo o gerente sob grave ameaça, dirigiram-se à agência, local no qual renderam 3 (três) outras pessoas, que ali chegaram durante o assalto. Na ocasião, foi o gerente obrigado a abrir o cofre, de onde foi subtraída a quantia de R$ 211.958,82 (duzentos e onze mil, novecentos e cinquenta e oito reais e oitenta e dois centavos). Após, os agentes empreenderam fuga. 
    4. Sentença que condenou um dos réus às penas de 7 (sete) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de multa; e o outro, às penas de 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias, e multa. 
    5. Irresignação dos apelantes, direcionada, apenas, à incidência das majorantes da pena, que não prospera. Com efeito, a hipótese dos autos é de efetivo uso de arma de fogo, e não mera simulação, confessado que foi por um dos réus e confirmado pelo depoimento, em juízo, de uma das testemunhas. 
    6. Conforme assentado pela jurisprudência do col. STJ, é dispensável a apreensão e perícia da arma para a incidência da majorante em questão, quando o uso se acha demonstrado por outros elementos de prova, tal qual sucede no caso em tela. 
    7. De igual modo, há que ser mantida a majorante referente à restrição da liberdade da vítima (art. 157, § 2º, V, CP), diante da demonstração de que o gerente foi mantido sob o poder dos recorrentes, tendo sua liberdade restringida, uma vez que, além de ter sido forçado a entrar no veículo, ficou sob ameaça até a efetiva abertura do cofre. Não bastasse, também houve restrição à liberdade das outras pessoas que, no momento do assalto, chegaram à agência, tendo sido trancadas na sala da tesouraria, junto ao gerente, após os assaltantes deixarem o local. 
    8. Não provimento do apelo. 
    Buscando a revisão da pena, a defesa impetrou Habeas Corpus perante o Superior Tribunal de Justiça. A Ministra Relatora não conheceu da impetração (Doc. 2, fls. 24-27), em decisão confirmada pela Sexta Turma, que negou provimento ao Agravo Regimental interposto pela defesa. O acórdão recebeu a seguinte ementa (Doc. 2, fl. 28):
    AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO TRIPLAMENTE QUALIFICADO (ART. 157, § 2.º, INCISOS I, II E V, DO CÓDIGO PENAL). RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA. TEMPO JURIDICAMENTE RELEVANTE. PRAZO SUPERIOR AO NECESSÁRIO À CONSUMAÇÃO DO CRIME. MAJORANTE. CARACTERIZAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. Na hipótese dos autos, as filmagens indicaram que a empreitada criminosa durou 38 minutos (de 07 horas e 27 minutos, até 08 horas e 05 minutos do mesmo dia). Além disso, a liberdade do gerente da agência foi restringida antes mesmo das imagens, ou seja, desde o instante em que saíra de sua residência, até a EBCT, sendo forçado a entrar no veículo, onde ficou recebendo ameaças até a abertura do cofre, tendo sido trancado na sala da tesouraria juntamente com outros três funcionários, que chegaram na agência no momento do roubo, vindo a conseguir escapar tão somente após retirar os pinos das dobradiças das portas, quando os Agravantes já teriam deixado o local. 
    2. O referido fato ultrapassa a elementar referente à redução da capacidade de resistência da vítima, para caracterizar a causa de aumento prevista no art. 157, § 2.º, inciso V, do Código Penal, uma vez que a restrição perdurou por tempo juridicamente relevante, superior àquele necessário para a consumação do delito. 
    3. Agravo regimental a que se nega provimento. 
    Nesta ação, o impetrante sustenta, em suma, haver ilegalidade na dosimetria da pena. Enfatiza que a empreitada criminosa se desenvolveu entre as 07h27mim (sete horas e vinte e sete minutos) e as 08h05min (oito horas e cinco minutos), conforme registrado pelas câmeras de vigilância do banco. Assim, a liberdade da vítima foi restringida por apenas 38 (trinta e oito) minutos, tempo correspondente a execução do delito de roubo, caracterizando a elementar referente à redução da capacidade de resistência da vítima, não havendo, portanto, extrapolação temporal que justifique a incidência da majorante. 
    Requer, assim, a concessão da ordem, a fim de declarar a nulidade da dosimetria operada para adequar a pena imposta, afastando a majorante referente a restrição da liberdade da vítima, uma vez que a manutenção das decisões a quo configura inequívoco constrangimento ilegal, em face da ausência de fundamentação idônea.
    É o relatório. Decido.
    A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo Magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades (HC 157.023/RJ, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 28/06/2018; HC 158.515/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe 25/06/2018; RHC 156.515/BA, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe 22/06/2018; HC 144.020 AgR/RJ, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 13/06/2018; RHC 140.751 AgR/MG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 13/06/2018 e HC 157.943/PR, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe 12/06/2018).
    No particular, a exacerbação da pena na terceira fase da dosimetria foi devidamente motivada pelo Juízo sentenciante com base nas circunstâncias do caso concreto. Como bem ressaltou o Magistrado de origem (Doc. 2, fls. 4-8),
    DA CAUSA DE AUMENTO RELATIVA À RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA 
    Consta, ainda, nas alegações finais da defesa, a pretensão pela não incidência da majorante do art. 157, §2º, V, do CP. 
    Quanto à causa de aumento referente à restrição de liberdade das vítimas, para sua configuração, deve-se averiguar se houve extrapolação do tempo mínimo necessário para a consumação do delito. 
    No caso dos autos, segundo as informações do Laudo 146/2018-SETEC/SR/PF/PB (fls. 21/ 54 do IPL ), em que foram analisados arquivos contendo imagens do fato, indica-se que a empreitada criminosa do dia 05.03.18 teve início às 07h27min, perdurando até 08h05min do mesmo dia. 
    A restrição de liberdade do gerente da agência, contudo, iniciou-se antes mesmo da filmagem feita pelas câmeras de segurança, pois fora ele abordado ainda quando saíra de sua casa, a caminho da EBCT. Em verdade, segundo narrado pelo acusado Carlos Alexandre Guedes, este já havia identificado, na sexta-feira anterior ao roubo, o carregamento de valores feito na agência em questão e identificado quem era o seu gerente, o que revela o planejamento da dupla. 
    No dia do crime, efetivaram a retenção do dito funcionário, ordenando, sobre grave ameaça, que ele entrasse no veículo em que se deslocavam e se encaminharam até a EBCT. Nesse último local, à medida em que foram chegando os outros três trabalhadores, todos eles foram colocados na mesma sala. Após a entrega do dinheiro, todas as vítimas foram presas na sala da tesouraria, conseguindo escapar de lá retirando os pinos das dobradiças das portas. 
    A circunstância fática provada demonstra ter sido configurada a restrição de liberdade das vítimas por prazo superior ao necessário para a consumação do delito, tendo especial relevância, na espécie, a captura e retenção em veículo do gerente da EBCT até a chegada na agência. 
    Dessa forma, devem os réus responder pelo delito previsto no art. 157, § 2º, incisos I, II e V, do CP. 
    O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, na trilha do que foi decidido pelas instâncias ordinárias, chancelou a dosimetria da pena em acórdão do qual se destaca o seguinte trecho (Doc. 2):
    Conforme consignado pelas instâncias ordinárias, as filmagens indicaram que a empreitada criminosa durou 38 minutos (de 07 horas e 27 minutos, até 08 horas e 05 minutos do mesmo dia). Além disso, a liberdade do gerente da agência foi restringida antes mesmo das imagens, ou seja, desde o instante em que saíra de sua residência, até a EBCT, sendo forçado a entrar no veículo, onde ficou recebendo ameaças até a abertura do cofre, tendo sido trancado na sala da tesouraria juntamente com outros três funcionários, que chegaram na agência no momento do roubo, vindo a conseguir escapar tão somente após retirar os pinos das dobradiças das portas, quando os Agravantes já teriam deixado o local. 
    Como se vê, no caso em tela, ficou registrado que: (a) “o gerente foi mantido sob o poder dos recorrentes, tendo sua liberdade restringida, porquanto, além de ter sido forçado a entrar no veículo, ficou recebendo ameaças até a efetiva abertura do cofre”; e (b) “também houve restrição à liberdade das outras pessoas que, no momento do assalto, chegaram à agência, tendo sido trancados na sala da tesouraria, junto ao gerente, após os assaltantes deixarem o local”. 
    Esse quadro fático é suficiente para a manutenção da pena privativa de liberdade aplicada pelas instâncias ordinárias. Conforme destacado pelo STJ, a conduta “ultrapassa a elementar referente à redução da capacidade de resistência da vítima, para caracterizar a causa de aumento prevista no art. 157, § 2.º, inciso V, do Código Penal, uma vez que a restrição perdurou por tempo juridicamente relevante”. 
    Por fim, afastar o entendimento firmado pelas instâncias antecedentes demandaria o reexame de fatos e provas, providência incompatível com esta via processual (HC 155.410 AgR/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 27/06/2018; HC 152.118 AgR/GO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 17/05/2018; HC 154.119 AgR/PB, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 21/05/2018; HC 149.954 AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 06/02/2018; RHC 142.458 AgR/RR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe 23/03/2018 e RHC 136.511/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 13/10/2016).
    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO A ORDEM DE HABEAS CORPUS.
    Publique-se.
    Brasília, 1º de novembro de 2020. 
Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente